Tribunal: TJDFT
Processo: 0712713-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712713-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLGA PATRICIA AMORIM LIMA AGRAVADO: NICOLLY MARINHO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OLGA PATRICIA AMORIM LIMA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação anulatória de deliberação assemblear (processo n. 0708592-40.2025.8.07.0003), que deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da assembleia realizada em 11/3/2025 e da alteração contratual registrada perante a Junta Comercial do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID: Num. 230454290 origem): “Tanto o II Edital de Convocação, datado de 07/03/2025, para Assembleia de Sócio realizada no dia 11/03/2025, não se submeteu ao prazo legal mínimo de 8 (oito) dias, previsto no art. 1.072, § 1o, do Código Civil, conforme confessado pelos próprios requeridos, quanto não restou devidamente comprovado que a autora se declarou, por escrito, ciente do local, data, hora e ordem do dia (conforme exceção legal trazida pelo art. 1.072, §2o do CC), vez que o excerto de documento de id 230394400 - Pág. - 7 não carrega os elementos mínimos para fazer tal prova. Assim, ausentes requisitos legalmente exigidos para deferimento do pedido das requeridas, indefiro seu pedido cautelar.” A agravante alega, em suma, que a ajuizou a Ação Anulatória de no 0708592-40.2025.8.07.0003 em face de NICOLLY MARINHO DO NASCIMENTO e TRANSREAL TRANSPORTES TURISMO E CARGAS LTDA., objetivando a anulação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/03/2025. Acrescenta que o Juízo singular deferiu o pedido, suspendendo os efeitos da referida assembleia. Destaca que a agravada convocou nova assembleia para o dia 04/04/2025, com a finalidade de ratificar a deliberação da assembleia anterior (27/02/2025) e efetivar a retirada da agravante da administração com o intuito de burlar a decisão judicial. Aduz que a medida deferida pelo Juízo monocrático é insuficiente para garantir a efetiva proteção de seus direitos, tornando-se necessária a reforma da decisão para o integral deferimento dos pedidos formulados na petição cautelar (ID: Num. 230491636). Afirma que a destituição de um administrador sem justa causa e sem garantias adequadas pode configurar abuso de direito e violação do princípio da preservação da empresa. Destaca que a conduta da sócia majoritária/agravada e de seu cúmplice, marido da agravante (em processo de divórcio), levanta sérias questões quanto à administração irregular e ao dano patrimonial iminente da empresa TRANSREAL TRANSPORTES TURISMO E CARGAS LTDA. Assegura que “Agravada, em conluio com o marido da Agravante — que é também seu tio materno — planejam desviar recursos da empresa e dilapidar seu patrimônio, deixando a Agravante despojada de seus direitos, especialmente considerando o contexto da ação de divórcio protocolada em 15/02/2025, onde inúmeras são as manobras para desestabilizar a Agravante neste divórcio, sobretudo por questões patrimoniais que foram alvo de boletim de ocorrência policial (ID no 229642912)”. Pontua que o tio da Agravada não apenas detém poder de influência sobre a gestão da empresa, mas também age como verdadeiro sócio, embora sua participação não esteja formalmente registrada. Afirma que a empresa está com dívidas acumuladas durante a gestão da agravada. Aduz que a duas, agravante e agravada, deveriam permanecer na administração da empresa, já que a sua exclusão da administração viola seu direito de participação e gestão, reduz sua participação nos lucros, restringe seu direito de fiscalização e permite a deliberação de ônibus que compõem a frota da empresa. Assegura que a assembleia do dia 04/04/2025, assim como a do dia 11/03/2025, foi convocada especificamente para destituir a agravante, sem que haja qualquer motivação legítima, o que demonstra a intenção da parte agravada de concentrar o controle administrativo. Os pedidos foram assim formulados: “Diante do exposto, requer a Vossa Excelência: a) O conhecimento e provimento deste Agravo de Instrumento para, em sede de tutela de urgência inaudita altera parte e reformando a r. decisão, (i) suspender a assembleia de 04/04/2025, impedindo a deliberação sobre a destituição da Agravante da administração até o julgamento final da Ação Anulatória, e (ii) determinar que todos os atos de gestão da empresa, inclusive os de alienação, sejam praticados exclusivamente com a assinatura conjunta da Agravante e da Agravada, a fim de garantir a transparência e a proteção do patrimônio social da empresa. b) Subsidiariamente, caso não seja possível a suspensão da assembleia e, caso a assembleia seja realizada e seja deliberada a destituição da Agravante, a referida deliberação não produza efeitos até o julgamento definitivo da ação anulatória (Processo no 0708592-40.2025.8.07.0003); c) No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, impedindo a destituição da agravante e assegurando que a administração da empresa se mantenha sob gestão compartilhada; d) Determinar que a Agravada se abstenha de realizar qualquer nova deliberação societária que tenha por objetivo a retirada da Agravante da administração da empresa, sob pena de nulidade e aplicação das sanções cabíveis. e) Ordenar que a Agravada se abstenha de praticar quaisquer atos que impeçam a Agravante de exercer suas funções na administração da empresa, assegurando a manutenção do status quo até o julgamento definitivo da Ação Anulatória.” Preparo (ID: Num. 70431015). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso concreto, cada uma das questões apresentadas deve ser analisada na perspectiva dos artigos acima indicados, sem que, contudo, o próprio mérito da demanda principal seja julgado por meio de agravo de instrumento. Pois bem. O contrato social da empresa TRANSREAL TRANSPORTES TURISMO E CARGAS LTDA se encontra no ID: Num. 229642941, no qual demonstra que a empresa possui duas sócias, sendo que a agravante, sra. NICOLLY MARINHO DO NASCIMENTO, é sócia majoritária da empresa. Dito isso, há duas questões principais a serem analisadas neste momento inicial. A primeira questão é alegado vício na convocação da assembleia do dia 11/03/2025 (II Edital de Convocação para Reunião de Sócios de ID: Num. 229640763) que teria ocorrido com desrespeito ao art. 1.152, §3o, do CC. Tal convocação tinha como objetivo: “1. Esclarecimento e deliberação a respeito da negativa de assinatura da sócia administradora presidente da assembleia no requerimento de protocolo para registro da ata na Junta Comercial do Distrito Federal, inviabilizando a formalização da deliberação dos sócios realizada na assembleia do dia 27 de fevereiro de 2025, propondo e votando soluções. 2. Deliberação sobre a destituição e designação de novo administrador da sociedade requerido pela sócia NICOLLY MARINHO DO NASCIMENTO, convocando assembleia para este fim, nos termos do art. 59, inciso I c/c art. 1.063 do Código Civil.” Na II Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 11/03/205 – DF constou as seguintes deliberações (ID: Num. 229640782): “4. Deliberações: 4.1. Quando ao esclarecimento a respeito quanto ao esclarecimento a respeito da negativa da assinatura no requerimento para o protocolo da Ata de Assembleia realizada no dia 27 de fevereiro 2025, para registro na junta comercial do Distrito Federal, restou prejudicado pela ausência da sócia, sra. Olga Patrícia Amorim Lima. 4.2. Considerando a gravidade do ato praticado pela sócia, Sra. OLGA PATRÍCIA AMORIM LIMA que não levou a registro o que foi decidido em assembleia a sócia NICOLLY MARINHO DO NASCIMENTO, ratifica o que restou decidido na assembleia do dia 27 de fevereiro 2025, deliberando pelo registrado do ato solene no respectivo órgão competente, o que aqui fica registrado. 4.3. No mais, a sócia majoritária e presidente desta assembleia destitui e ratifica a decisão registrada na assembleia anterior (27/02/2025), deliberando nesta assembleia, com a aprovação da sócia com mais da metade do capital da empresa pela destituição imediata da administração da empresa TRANSREAL TRANSPORTES TURISMO E CARGAS LTDA, a sócia sra. OLGA PATRÍCIA AMORIM LIMA (art. 1063§ 1° do CC/2002). 4.4. Ratifica a deliberação registrada na ata anterior (27/02/2025), assim, deliberou pela escolha de novo a administrador da sociedade alternado o administrador designado anteriormente no contrato social. Tendo assim designado a seguinte administradora a sócia majoritária sra. NICOLLY MARINHO DO NASCIMENTO, (...), sócia majoritária da empresa, conforme a ata desta assembleia. 4.5. Não havendo mais assuntos a tratar a sra. sra. NICOLLY MARINHO DO NASCIMENTO, na qualidade de presidente da mesa, encerrou os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes, secretário, pela sócia, pelos convidados e pelas testemunhas presentes.” No tocante ao II Edital de Convocação, datado de 07/03/2025, para Assembleia de Sócio realizada no dia 11/03/2025, coaduno com o entendimento esposado pelo Juízo singular no sentido de que, ao que tudo indica, “a referida convocação não se submeteu ao prazo legal mínimo de 8 (oito) dias, previsto no art. 1.072, § 1o, do Código Civil, conforme confessado pelos próprios requeridos, quanto não restou devidamente comprovado que a autora se declarou, por escrito, ciente do local, data, hora e ordem do dia (conforme exceção legal trazida pelo art. 1.072, §2o do CC), vez que o excerto de documento de id 230394400 - Pág. - 7 não carrega os elementos mínimos para fazer tal prova”. A segunda questão é a assembleia anterior, realizada no dia 27/02/2025, a qual constou as seguintes deliberações (ID: Num. 229638521 - Pág. 3/4): “Deliberações: 1. Prestação de Contas: A sócia deu início à reunião e convocou o contador para a prestação de contas. 2. Relatórios Contábeis: A empresa de assessoria contábil TAURUS CONSULTORIA CONTÁBEL LTDA (...), colocando-se à disposição dos sócios para esclarecimentos adicionais. 3. Julgamento das Contas: A sócia, Sra. NICOLLY MARINHO DO NASCIMENTO, proprietária de mais de 2/3 do capital social da empresa, com base na prestação de contas apresentada, deliberou pela rejeição das contas, justificando a falta de transparência e a existência de gastos não autorizados, o que gerou prejuízos à empresa TRANSREAL TRANSPORTES TURISMO E CARGAS LTDA, inscrita no CNPJ 28.839.826/0001-68. 4. Destituição do administrador: A sócia majoritária, Sra. NICOLLY MARINHO DO NASCIMENTO, diante dos fatos expostos decidiu pela destituição da sócia administradora, Sra. OLGA PATRÍCIA AMORIM LIMA, pelos motivos mencionados anteriormente. No entanto, a sócia minoritária não concordou com a destituição, alegando que a questão deveria ser discutida judicialmente, pois afirma que os pagamentos efetuados foram, em sua maioria, destinados aos pagamento de contas pessoais do Sr. ALFREDO RODRIGUES MARINHO (...), sócio oculto, esposo da sócia Olga e tio de Nicolly. Ressalta-se, por parte da sócia Olga, que até 15/07/2022 a única sócia era a sra. Nicolly e que adentrou a sociedade através de um pedido do sr. Alfredo. (...) Diante disso, a sócia majoritária reafirma sua decisão e mantém sua posição quanto à destituição da sócia minoritária, enfatizando que esta deliberação ocorre no pleno exercício de seus direitos societários. 5. Decisões: Após rejeições das contas e as deliberações sobre a administração da empresa, foram discutidas outras providências pertinentes ao funcionamento da empresa, conforme registrado nesta ata. 6. Após discussão dos temas do edital, houve a rejeição das contas e aprovação das demais deliberações. 7. Não havendo mais assuntos a tratar, a Sra. Olga Patrícia Amorim, na qualidade de Presidente da mesa, encerrou os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. A presente ata foi assinada pela presidente, pelos secretário, pela sócia, pelos convidados e pelas testemunhas presentes.” Em que pese a suposta inobservância na convocação da assembleia do dia 11/03/2025, verifica-se que a destituição da autora/agravante realmente ocorreu na assembleia realizada no dia 27/02/2025 e, ao que tudo indica, ocorreu de forma regular. Porquanto, da leitura dos documentos colacionados na inicial e transcritos acima, observo que a assembleia do dia 11/03/2025 visava apenas ratificar o deliberado na sessão anterior (27/02/2025) e, com isso, promover o registro na Junta Comercial, que ficou obstado diante da negativa de assinatura da agravante, sra. Olga. Assim, em que pese as sérias questões trazidas na inicial pela autora, ora agravante, de supostas irregularidades que acometem à empresa, não há, neste momento processual, lastro probatório mínimo, a justificar a suspensão da assembleia marcada para o dia 04/04/2025, visto que a matéria trazida para análise demanda ampla defesa e contraditório. Ademais, repise-se que a assembleia realizada no dia 11/03/2025 visava apenas ratificar o deliberado na sessão anterior (27/02/2025), ou seja, foi na assembleia ocorrida no dia 27/02/2025 que a agravante foi destituída do cargo de administradora da empresa, portanto, não vislumbro qual seria a utilidade no pedido da recorrente neste momento processual. Logo, ausente a probabilidade do direito da agravante, Registre-se que, conforme consignado pelo Juízo monocrático, a sociedade TRANSREAL TRANSPORTES TURISMO E CARGAS LTDA. deve se abster de alienar ou onerar bens, valores e ativos de elevada monta, ressalvados aqueles essenciais à administração e continuidade da empresa, além de impedir sua liquidação, dissolução, alienação ou qualquer forma de extinção até decisão judicial em contrário. Por fim, as demais questões levantadas pela recorrente devem ser melhor elucidadas perante o Juízo monocrático, oportunidade em que caberá aos interessados efetivamente demonstrar a existência de seus direitos sobre os contornos da relação jurídica firmada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Observem as partes a decisão proferida no AGI 0712365-05.2025.8.07.0000, que não impossibilita a realização da Assembleia de 04/04/2025, caso os sócios queiram mantê-la para confirmar ou mesmo alterar o que já decidido nas Assembleias anteriores. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador